Tribunal: TJMT
Processo: 1015334-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015334-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ARTHUR FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 010.906.491-77 (AGRAVANTE), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. G. F. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS – DECISÃO LIMINAR - CONDICIONAMENTO DO DIREITO DE VISITAS À MUDANÇA DE COMARCA DO GENITOR – DETERMINAÇÃO DESARRAZOADA – DIREITO SUBJETIVO INERENTE AO DIREITO DE FAMÍLIA VIOLADO -

DIREITO DE VISITAR E CONVIVER COM OS FILHOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PAI E MÃE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É desarrazoada e fere direito subjetivo ao direito de família, o condicionamento do direito de visitas do pai ao filho menor, tão somente, com a sua mudança para a mesma comarca em que ele reside.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Arthur Figueiredo de Melo
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Regulamentação do Direito de Visitas, proposta em desfavor de
Thalyta Gomes de Sousa
e do menor
L. G. F. D. M.
, em que o magistrado
a quo
deferiu a liminar regulamentando o direito de visitas, mas condicionando que o direito de convivência do agravante com o menor somente se dará se os mesmos vierem a residir na mesma comarca.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão que regulamentou e condicionou seu direito de visita ao seu filho menor que reside em Sinop com a sua mudança de município, lhe fere direito de convivência com o menor.

Aduz, ainda, que nada possui que o desabone e questiona a razão de não poder passar dois finais de semana alternados em companhia do filho, viajando para Sinop, como se predispõe, não sendo crível tal condição nos moldes estabelecidos, havendo de visitar o filho, apenas, se transferir domicílio para tal cidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada em parte o
decisum
agravado, a fim de assegurar-lhe o direito a duas visitas mensais das 18:00 horas da sexta feira às 18:00 horas do domingo, sem a necessidade de mudança de município.

A liminar foi indeferida, consoante
decisum
no Id
19779489
.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 25177993).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Id 34542464, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, que reside na comarca de Cuiabá, propôs
Ação Declaratória de Alienação Parental c/c Regulamentação do Direito de Visitas em desfavor de
Thalyta Gomes de Sousa
e do menor
L. G. F. D. M.
e, por sua vez, o magistrado
a quo
deferiu liminar e regulamentou a visitas do agravante ao filho, que reside na comarca de Sinop/MT.

Ocorre, todavia, que em seu
decisum,
o magistrado condicionou que o direito de convivência do agravante com o menor somente se dará se os mesmos vierem a residir na mesma comarca.

Vejamos, no ponto de interesse, o
decisum
agravado, in verbis:

“(...) Outrossim, com vistas ao princípio do melhor interesse do menor, consignando, por ora, o período de convivência do genitor aos finais de semana, das 18:00 horas da sexta feira às 18:00 horas do domingo
caso venham a residir na mesma Comarca
, bem como durante as férias escolares, as quais serão divididas da seguinte forma: nas férias de julho, na primeira metade das férias escolares a prole em comum ficará com o pai e na segunda metade das férias escolares a prole em comum ficará com a mãe; nas férias seguintes inverte -se e assim sucessivamente; nas férias de verão, na primeira metade das férias escolares a prole em comum ficará com a mãe e na segunda metade das férias escolares a prole em comum ficará com o pai; nas férias seguintes inverte -se e assim sucessivamente, ademais, o menor passará o dia dos pais e aniversário do pai com seu genitor e o dia das mães e o aniversário da mãe com sua genitora. No seu aniversário, em um primeiro momento, o menor ficará com o genitor, e no ano seguinte com a genitora, no ano posterior inverte e assim sucessivamente. (...)”
(
sic decisum
Id 19055961 - Pág. 1) (destaquei)

Verifica-se, pois, que a irresignação da parte agravante não se dá com a regulamentação das visitas, o que, de fato, foi deferido e determinado pelo magistrado. Mas sim, apenas quanto à questão de ter de residir na mesma comarca do seu filho menor para, desse modo, ter seu direito de visita, o que não é crível e razoável.

É de se verificar que o agravante tem moradia fixa na comarca de Cuiabá e está disposto a conviver com seu filho, direito que lhe foi garantido, em visitas à cidade de Sinop, como bem ressalta em sua peça recursal, vejamos:

“(...)
Não existe o porquê de que o menor não possa pernoitar com o pai durante o final de semana que o mesmo se desloca até o município de Sinop para vê-lo
, ante ao fato de que o agravante possui a plena consciência dos seus atos, não possui nenhuma doença que possa afetar o discernimento, não faz uso de drogas e nem de bebidas alcoólicas e não é uma pessoa agressiva, ou seja, não existe nenhum ponto sequer que aponte que o Agravante não possua condições físicas e mentais de cuidar ou estar com o filho. (...)”
(
sic
Id 19056510 - Pág. 6) (destaquei)

É, pois, o caso de reformar o
decisum
agravado no ponto da imposição de mudança de domicílio do agravante para usufruir de direito que lhe é inerente ao papel de pai.

A propósito, é lúcida a manifestação do Procurador de Justiça em seu escorreito parecer:

“(...) Indaga qual a razão de não poder passar dois finais de semana alternados em companhia do filho, viajando para Sinop, como se predispõe! Por que motivo só poderá visitar o filho se transferir domicílio para lá! Realmente, de vez não apontar uma razão assaz grave a tanto, ao exigir que, para visitar o filho, o Recorrido transfira domicílio daqui para Sinop,
a decisão esgrimida agride violentamente um direito subjetivo que o Direito de Família confere aos exercentes do poder familiar
.
O direito de visitar e conviver com os filhos é inerente à condição de pai ou mãe. Impedir, pura e simplesmente, que ele seja exercitado pelo menos mensalmente, a não ser por razões verdadeiramente extremas, é absolutamente injustificável
. Não temos dúvida quanto à necessidade de que o condicionamento questionado deve ser retirado da decisão combatida. (...)”
(sic parecer Id 34542464) (destaquei)

Destarte, é desarrazoada e fere direito subjetivo ao direito de família, o condicionamento do direito de visitas do pai ao filho menor, tão somente, com a sua mudança para a mesma comarca em que ele reside.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reformar em parte a decisão agravada no sentido de extirpar do
decisum
o condicionamento de
que o direito de convivência do agravante com o menor somente se dará se os mesmos vierem a residir na mesma comarca
, mantendo a decisão agravada nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020